Tribunal: STF
Processo: ADI 1498
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
LEGITIMIDADE - PROCESSO OBJETIVO - TITULARES DE SITUAÇÕES
CONCRETAS. Os titulares de situações concretas decorrentes de lei
declarada inconstitucional não têm legitimidade para integrar a
relação processual.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SOBREPOSIÇÃO.
Surgindo sobreposição no que interpostos os segundos declaratórios,
buscando-se, com sutil jogo de palavras, o enquadramento de fatos, a
 revisão do que decidido nos anteriores, impõe-se o não-conhecimento
 da medida.